Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-24.2020.8.26.0474
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Honorários não majorados em grau recursal – Acolhimento – Termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais – Omissão – Inocorrência – Juros moratórios e correção monetária mantidos tal como fixados na r. sentença – Embargos parcialmente acolhidos.